Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar quantia certa relativa à diferença de conversão de licença-prêmio em pecúnia que foi calculada sem levar em conta o reajuste escalonado de setembro/2015. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Reajuste escalonado. Embargos de declaração. Distinção. Não pode o embargante pretender estabelecer o distinguish utilizando como parâmetro um recurso que não foi admitido pelo STF (ARE 1.223.160, Ministro Edson Fachin) por se tratar de questão de direito local e por estar ausente o pressuposto do prequestionamento. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Dotação orçamentária. Mostra-se irrelevante, para fins do disposto no art. 169 da Constituição Federal, a distinção entre revisão anual e reajuste salarial. A regra vinculada no tema 864 se aplica de igual forma a ambas as situações.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.